Tribunal: TJES
Processo: 5002916-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002916-20.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL MARTINS BASTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002916-20.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL MARTINS BASTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se leva
da em consideração a gravidade em concreto dos fatos narrados na inicial, bem como o risco de reiteração delitiva

caso o paciente volte à liberdade.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002916-20.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL MARTINS BASTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o
Wmaique Gomes Soares
em benefício de
GABRIEL MARTINS BASTOS,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Linhares/ES,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto,
sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Assim,
pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Tem-se, nos autos de origem, ação penal pública que apura suposta violação ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, já que, nos moldes da exordial acusatória de id n° 4744184,

“
(...
)

O
denunciado GABRIEL MARTINS BASTOS, em concurso de agentes, subtraiu, para si, mediante grave ameaça por simular estar portando arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular marca Samsung
, modelo Galaxy, de propriedade da vítima Lucineide Miranda de Oliveira (...)
o denunciado Gabriel Martins Bastos confessou a prática do crime na esfera policial,
esclarecendo que cometeu o delito a mando de Adilson
, o qual lhe exigiu que roubasse alguém para quitar uma dívida contraída no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) (...)”
(sic)

De início, insurge o impetrante contra a prisão preventiva decretada no dia 07 de março de 2023.

A medida
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por
ser dotada de caráter excepcional
, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço
, o magistrado
a quo
, após
constatar
o
fumus commissi delicti,
consubstanciado por meio da confissão do acusado bem como no auto de apreensão de
id n° 4744184, fl. 18
,
justificou
o
periculum libertatis
nos seguintes termos:

“
segundo se extrai dos autos, o réu, com grave ameaça, e simulando portar arma de fogo, subtraiu o celular da vítima Lucineide, o que desborda da gravidade ínsita ao crime, demonstrando clara e evidentemente o periculum libertatis, sendo, de rigor, necessária a prisão para fazer cessar a reiteração delitiva”

Os fundamentos empregados

não destoam do entendimento jurisprudencial deste E.
T
ribunal, que re
conhece
a gravidade em concreto da conduta
e o risco de reiteração delitiva

como
fundamento
s
apto
s
a justificar
em
a segregação cautelar. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2.
(...)
. 6. ORDEM DENEGADA.

1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida
. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada nos autos em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo Paciente, tratando-se de um roubo majorado pelo concurso de agentes, em que o Paciente, demonstrando extrema ousadia, adentrou na residência da vítima para subtrair-lhe o automóvel e demais pertences pessoais, além de, na mesma ocasião, ter, em tese, corrompido o adolescente infrator que com ele praticou o suposto crime de roubo. 2.
(...)
. 6. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210031975, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR